Tribunal: TJSP
Processo: 2242342-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas em face da recuperanda. Possibilidade, de forma excepcional, desde que a mora no andamento do processo não possa ser imputada à recuperanda. Precedentes dos tribunais superiores. Caso concreto em que a recuperanda já fora beneficiada com anterior prorrogação e não agiu com a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas em face da recuperanda. Possibilidade, de forma excepcional, desde que a mora no andamento do processo não possa ser imputada à recuperanda. Precedentes dos tribunais superiores. Caso concreto em que a recuperanda já fora beneficiada com anterior prorrogação e não agiu com a celeridade devida, dando causa ao atraso no procedimento. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2242342-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é agravante
VANDERLEI ANTONIO CANDIDO, é agravado AVÍCOLA DACAR LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242342-47.2019.8.26.0000 -Voto no 9665
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242342-47.2019.8.26.0000
COMARCA: TIETÊ 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO
AGRAVANTE: VANDERLEI ANTONIO CANDIDO
AGRAVADA: AVÍCOLA DACAR LTDA.
Voto no 9665
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Pedido de prorrogação do prazo de suspensão das
ações
e
execuções
movidas
em
face
da
recuperanda. Possibilidade, de forma excepcional,
desde que a mora no andamento do processo não
possa ser imputada à recuperanda. Precedentes dos
tribunais superiores. Caso concreto em que a recuperanda já fora beneficiada com anterior
prorrogação e não agiu com a celeridade devida,
dando causa ao atraso no procedimento. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à p. 46, que, na RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de AVÍCOLA DACAR LTDA, DEFERIU a prorrogação do período de stay por mais 15
(quinze) dias após a realização da assembleia geral de credores, não podendo
tal prazo totalizar período superior a 180 (cento e oitenta dias).
2. Agrava um dos credores da recuperanda,
VANDERLEI ANTONIO CANDIDO, alegando que a mora no andamento da
recuperação se deve à recuperanda, diante de sua desídia na condução dos
atos processuais que lhe cabiam.
Entende que, diante disto, não é possível a
prorrogação do período de suspensão das ações e execuções em face da
agravada, especialmente porque tal prazo é improrrogável e já houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242342-47.2019.8.26.0000 -Voto no 9665
3
prorrogação anterior.
Requer, nos termos das razões de pp. 01/23, a
reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarado o fim do período de
stay.
3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo,
conforme a decisão de pp. 95/96, foi determinado o processamento do recurso,
com contraminuta às pp. 110/115 e manifestação do administrador judicial às
pp. 99/105.
4. A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer, opinando pelo provimento do recurso (pp. 129/136).
É o relatório.
5. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por credor em face da decisão que deferiu a prorrogação do período de stay
por mais 15 (quinze) dias após a realização da assembleia geral de credores,
não podendo tal prazo totalizar período superior a 180 (cento e oitenta dias).
O agravante não se conforma com a nova
prorrogação do prazo de suspensão, razão de sua insurgência nos termos
supratranscritos.
6. Embora exista vedação legal à prorrogação
do prazo de suspensão das ações e execuções movidas em face da
recuperanda, na forma do artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, tanto a doutrina
como os nossos tribunais interpretaram referido dispositivo de maneira a permitir a
prorrogação do prazo em situações excepcionais.
O enunciado n.o 42 da 1a Jornada de Direito
Comercial do Conselho de Justiça Federal preconiza que: “O prazo de
suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente
ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.
7. No caso em apreço, nota-se que o pedido
de recuperação judicial da agravada foi protocolizado em 20 de fevereiro de
2018; o processamento da recuperação foi deferido em decisão disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26 de fevereiro de 2018, fixando-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242342-47.2019.8.26.0000 -Voto no 9665
4
de suspensão de 180 dias.
Encerrado o stay period inicial, o D. Magistrado
de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado às pp. 1988/1993 de prorrogação
do prazo, pelo prazo suplementar de 180 dias (p. 2.026).
Expirado
este
novo
prazo,
a
recuperanda
requereu nova prorrogação às pp. 2.099/2.104, sob o fundamento de que não
deu causa à mora na aprovação do plano.
8. Não é o que se depreende dos autos.
Com
efeito,
antes
mesmo
da
primeira
prorrogação do período de stay, em 15 de fevereiro de 2019, o administrador
judicial sugeriu ajustes no plano de recuperação (pp. 2.002/2.022), com
intimação da recuperanda para manifestação a respeito em 22 de fevereiro de
2019 (p. 2.030), que somente se manifestou em 20 de maio de 2019 (pp.
2.078/2.092), ou seja, sua conduta ocasionou o atraso no andamento da
recuperação em aproximadamente 3 meses.
Após
esta
manifestação,
a
recuperanda
somente voltou a se manifestar nos autos em 02 de setembro de 2019 (pp.
2.099/2.104), o que vai contra à celeridade que o procedimento em tela
reclama.
9.
Ressalte-se que, como medida protetiva,
a lei confere um prazo no qual as ações e execuções movidas em face do
devedor ficam suspensas, justamente para estimular a reorganização do caixa e
a manutenção dos ativos, à luz dos interesses que gravitam em torno da
empresa, assim entendida como atividade produtiva geradora de empregos,
distribuição de renda e o abastecimento de bens e/ou serviços.
Ocorre que a saída negocial da crise da
empresa, tal qual desenhada na lei de regência, implica na observância de
diversos prazos especialmente organizados de modo a tornar o procedimento
célere e coordenado. Daí que, somente em casos excepcionais, a prorrogação
do denominado prazo de stay é possível, nos termos do entendimento desta
Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
No caso presente, entretanto, a recuperanda já
fora beneficiada com uma prorrogação e durante o transcurso desta não
diligenciou com a celeridade devida na realização dos atos processuais que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242342-47.2019.8.26.0000 -Voto no 9665
5
cabia, razão pela qual inviável nova prorrogação.
10.
Diante de tal quadro, é de rigor a
reforma da decisão agravada, a fim de declarar findo o período de stay e
possibilitar o prosseguimento das ações e execuções em face da recuperanda.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR